Tribunal: STF
Processo: HC 238769
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido; haja vista que, em tese, a Agravante teria efetuado disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, o que foi a causa da morte; constando dos autos que o crime foi praticado em razão de desavenças relacionadas ao acesso ao sítio da vítima, que fica aos fundos da propriedade da ora Agravante. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade da agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (eDOC. 21)



    Narra o impetrante que a) a paciente foi preso preventivamente por suposta prática do crime de homicídio qualificado; b) a prisão preventiva foi imposta sem lastro concreto que justifique a cautelaridade da custódia e c) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que autorizam a prisão preventiva. 



    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No caso concreto não antevejo ilegalidade na manutenção da ordem prisional imposta ao paciente.



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa: 



    “No caso em testilha, os pressupostos, as circunstâncias autorizadoras, a concretude e a contemporaneidade dos fatos restam preenchidos, o que resulta no acolhimento do pleito de segregação cautelar da representada. Neste sentido, basta ver que o crime a ela inquinado, homicídio, é apenado com mais de 04 (quatro) anos de privação de liberdade em grau máximo. Preenchido, pois. o pressuposto do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    A garantia da ordem pública, como substrato motivacional da prisão, encontra-se robustecida especialmente o modus operandi do delito. 



    Em síntese, já que detalhadamente pontuado e descrito pela autoridade policial na representação ei existência de fortes indícios do envolvimento da representada Daurene na prática do crime hediondo de homicídio de Constando Siqueira Stopa no município de Mirante da Serra, o qual é objeto da presente medida cautelar. 



    Lado outro, o que dá contornos de contemporaneidade e, ao mesmo tempo, intensifica a necessidade da custódia como única medida capaz de assegurar a ordem pública e a integridade das testemunhas e de outras que porventura venham a ser inquiridas no decorrer do inquérito policial, além do genitor da vítima, com o qual a representada também tinha desavenças, de sorte que medidas cautelares alternativas à segregação demonstram-se, a priori, abnóxias.



    Destarte, resta demonstrado, salvo melhor juízo, que a investigada evadiu-se do distrito da culpa justamente para não ser presa em flagrante. 



    Assim, a conduta da representada é incompatível com o seu status de liberdade, motivo pelo qual, com vistas à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de DAURENE VITORINO DA SILVA, já qualificada, e o faço com fundamento nos artigos 311.312, 313, incisos I, e 315, §1°, todos do Código de Processo Penal.”(eDOC 14, p.10/11). 



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Assim, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista o motivo fútil que motivou o ato criminoso, bem como o disparo de arma de fogo que atingiu fatalmente a cabeça da vítima.



    Com efeito, referida conclusão não é teratológica, mormente na hipótese de delito praticado mediante violência ou grave ameaça que, como dito, impõe ônus argumentativo reduzido.



    Não bastasse, a condição de foragida também consoante a consolida jurisprudência deste STF é fundamento apto a manter a custódia cautelar. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente